Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714041-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DALMI RIBEIRO BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (id. 70545209) que, nos autos da ação sob o procedimento comum (processo no 0711845-81.2021.8.07.0001), ajuizada por DALMI RIBEIRO BORGES, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora agravante, o restabelecimento do plano de saúde da agravada, com a reativação do contrato celebrado entre as partes, em 48h, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Eis o teor da decisão agravada, litteris: “Acolho os esclarecimentos da parte autora. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a restabelecer o plano de saúde contratado entre as partes. Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que, além de pessoa idosa, possui deformidade congênita diagnosticada na infância, necessitando de cuidados e de frequente acompanhamento médico. Aduz que, por um erro da ré, não houve o envio do boleto para pagamento da mensalidade vencida em outubro de 2020 e, muito embora tenha quitado todas as demais mensalidades, houve o cancelamento do plano de saúde. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes (ID 88636339), declaração de quitação anual de débitos relativa aos anos de 2015 a 2019 (ID's 88637596 a 88637600) e a comunicação de cancelamento dos boletos referentes ao ano de 2021, indicando o encerramento do vínculo (ID 88828029). Ademais, o Demonstrativo de Valores Pagos à Amil em 2020 (ID 88637601) aponta no mês de outubro o valor de R$ 0,00, muito embora os meses subsequentes tenham sido quitados, ao passo que a mensagem eletrônica do ID 88637603 demonstra que houve reclamação junto à ré quanto à ausência de emissão do boleto relativo ao referido mês. Dessa forma, em que pese eventual inadimplência da mensalidade vencida em outubro de 2020, observa-se que os boletos para pagamento dos meses subsequentes foram enviados à autora e devidamente quitados, concluindo-se pelo interesse na continuidade do contrato e ilegalidade no cancelamento do plano de saúde. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DA MENSALIDADE SUBSEQUENTE - CANCELAMENTO DO CONTRATO - ILEGALIDADE - NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. 1. É ilegal o cancelamento do contrato de seguro saúde, por atraso no pagamento de mensalidade, mesmo após a devida notificação, quando a fornecedora recebe o pagamento da parcela atrasada, bem como da subseqüente e gera no consumidor a expectativa de continuidade do pacto. 2. O cancelamento ilegal do contrato de seguro saúde gera dano moral ao consumidor, diabético, que se vê sem assistência médica. 3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, manteve-se R$ 5.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 977141, 20150710094490APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Pág.: 209/228) Ademais, o cancelamento do plano de saúde pressupõe o devido envio de notificação ao contratante, o que não se observa dos autos. O provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão, considerando, ainda, o resultado positivo do exame para COVID-19 (ID 88636343). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá promover novamente o cancelamento do plano de saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, promova o restabelecimento do plano de saúde contratado pela autora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” Grifos no original (id. 88858968, dos autos na origem). Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 25551648), defende, em linhas gerais, que a manutenção da decisão recorrida estará impelindo a agravante em manter vínculo contratual com a parte agravada, mesmo após o contrato ter sido cancelado por falta de pagamento das mensalidades do seguro, além de a multa aplicada ser temerária e o prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Nesse sentido, segue aduzindo que a controvérsia instaurada nos autos decorreu do cancelamento do plano da agravada em 17.12.2020, devido ao inadimplemento da fatura referente ao mês de outubro de 2020. Assevera que a operadora, ao reconhecer a inadimplência da segurada, superior a 30 dias, emitiu notificação, prestando-lhe ciência do possível cancelamento, a qual foi devidamente recebida em 01.12.2020. Afirma ter a fatura ficado por 202 dias em aberto, sendo obrigação do segurado o pagamento das mensalidades, não podendo a agravante manter o plano ativo, diante da inadimplência constatada, fazendo menção aos artigos 422 e 476, do CC. Além disso, destaca excessividade da multa imposta e o reduzido prazo para cumprimento da tutela de urgência, pugnando pela exclusão da multa ou caso não seja esse o entendimento, pela redução, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC e elasticidade do prazo. Destaca, ainda, não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela na origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o curso da ação de origem, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de restabelecimento do plano de saúde, visto que o cancelamento implementado ocorreu em conformidade com a lei, além da exclusão da multa imposta, ou a sua redução ao montante de R$100,00 “apenas” e elasticidade do prazo para cumprimento da liminar. Preparo no id. 25551649, p. 1, 2 e 3. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou o restabelecimento do plano de saúde da agravada, com a reativação do contrato, no prazo de 48h, sob pena de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a alegação de inadimplemento contratual da parcela do mês de outubro de 2020, cujo atraso, segundo alega, perdurou por 220 dias, ao menos nesse juízo inicial de cognição, não se presta para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, já que houve manifesto interesse da recorrida em manter o vínculo contratual, inclusive com a solicitação do boleto em atraso e o pagamento das mensalidades subsequentes. Lado outro, no que diz respeito à multa por descumprimento da tutela de urgência e o prazo para cumprimento da obrigação, fixados pelo Juízo a quo, prima facie, entendo ser razoável e proporcional, considerando a matéria tratada nos autos, tendo sido observado a finalidade prevista no art. 537, do CPC, de modo que, nesta fase preambular, os argumentos tecidos pelo agravante não permitem modificar, de plano, o teor da decisão agravada. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Portanto, à luz dos elementos até então constantes dos autos, entendo não existirem fundamentos que permitam suspender a eficácia da decisão agravada, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito e nem, tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora